Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: Apelação Cível Autos no: 0704903-53.2019.8.07.0001 Apelante: Jonisvaldo José da Conceição Apelado: Miguel Machado Portela Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Jonisvaldo José da Conceição (Id. 25502802) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, em composição com o art. 803, inc. I, ambos do Código de Processo Civil (Id. 25502796). Na origem, Jonisvaldo José da Conceição ajuizou ação de execução com o intuito de obter a condenação do devedor ao pagamento do valor dos honorários de advogado no importe de R$ 202.398,32 (duzentos e dois mil, trezentos e noventa e oito reias e trinta e dois centavos) (Id. 25502778). Aduziu haver celebrado negócio jurídico com Miguel Machado Portela para o patrocínio do réu na ação de Divórcio Litigioso em desfavor de Eliene do Rosário Silva, em curso nos autos do processo no 0704472-14.2017.8.07.0009, tendo sido a demanda distribuída para a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia. Relatou que de acordo com o estabelecido no contrato os honorários de advogado foram estabelecidos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de 8% (oito por cento) do montante da partilha destinado ao réu. O devedor propôs embargos à execução (autos do processo no 0700694-07.2020.8.07.0017). Na ocasião impugnou a exigência do crédito por meio de procedimento de execução ao argumento de ausência de liquidez e certeza do título de crédito pois o exato valor do patrimônio adquirido pelo réu por ocasião da partilha depende de avaliação dos bens. O pedido formulado nos embargos à execução propostos fora julgado procedente, tendo sido declarado que o título que embasa a execução não contém as características de liquidez e certeza necessárias à exigência do valor devido por meio da ação de execução (Id. 25535374 dos autos do processo no 0700694-07.2020.8.07.0017). Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu sentença (Id. 25502796), oportunidade em que extinguiu a presente relação jurídica processual em razão da sentença proferida nos embargos à execução nos termos dos artigos 803, inc. I, cumulado com o art. 485, inc. IV, ambos do CPC. Em suas razões recursais (Id. 25502802) o apelante requereu inicialmente a concessão da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Sustentou que o contrato de prestação de serviços de advocacia é título de crédito válido e eficaz para exigir os valores devidos por meio da ação de execução. Ressaltou que apresentou documento técnico com a avaliação dos imóveis que foram destinados ao réu na partilha e que os valores ali indicados não foram contestados pelo recorrido. Requereu, assim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, para que o recorrido réu seja condenado ao pagamento dos honorários de advogado no valor indicado na petição inicial. O apelado apresentou contrarrazões oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 25502808). Sobreveio despacho para que o apelante comprovasse a alegada hipossuficiência financeira (Id.27939538). O recorrente manteve-se inerte (Id. 28616537). A decisão referida no Id. 29260285 indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprovasse o pagamento do valor referente ao preparo recursal pois, ao contrário, o presente recurso não seria conhecido. De acordo com a certidão referida no Id. 30128747, o aludido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação por parte do demandante. É a breve exposição. Decido. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o apelante, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido no prazo ali estabelecido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator